Tribunal: TJPA
Processo: 0807298-43.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807298-43.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: IVAMILTON NONATO LOBATO DOS SANTOS

AUTORIDADE: SEDUC - PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito administrativo. Mandado de segurança. Servidor público estadual. Pedido de recondução após inabilitação em cargo militar temporário. Impossibilidade. Segurança denegada.

I.
Caso em exame

1.

Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual contra ato da Secretária de Estado de Educação do Pará, com o objetivo de obter sua recondução ao cargo efetivo de professor, anteriormente ocupado, após inabilitação em cargo militar temporário exercido junto ao Comando da Aeronáutica (FAB). O impetrante alegou que, após assumir cargo de professor temporário na FAB, requereu vacância do cargo estadual, mas, diante da inabilitação, solicitou recondução, indeferida pela Administração sob o fundamento de ausência de previsão legal.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível a recondução de servidor público estadual ao cargo anteriormente ocupado após inabilitação em cargo militar de natureza temporária.

III.
Razões de decidir

3.

A Lei Estadual nº 5.810/94, que rege os servidores públicos civis do Estado do Pará, condiciona a recondução à inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo efetivo, não abrangendo cargos temporários ou precários.

4.

O cargo assumido pelo impetrante na Força Aérea Brasileira possui natureza temporária, conforme edital e regulamentos do concurso “QOCON TEC MAG EAT/EIT 1-2019”, sendo, portanto, incompatível com a exigência de cargo efetivo para fins de recondução.

5.

O estágio probatório, segundo o art. 32 da Lei 5.810/94, aplica-se a cargos efetivos e não alcança vínculos temporários, que não possuem estabilidade nem garantias decorrentes do regime estatutário.

6.

A Administração Pública, vinculada ao princípio da legalidade, não pode estender a aplicação do instituto da recondução para hipóteses não previstas em lei.

IV.
Dispositivo

7.
Segurança denegada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 5.810/94, arts. 32 e 57;

Jurisprudência relevante citada
: TRF-3, ApCiv 5000669-83.2017.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, 1ª Turma, j. 13.12.2022, DJEN 19.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 de março a 01 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança (processo nº 0807298-43.2023.8.14.0000-PJE) impetrado por IVAMILTON NONATO DOS SANTOS contra ato atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO.

O impetrante afirma que ingressou em 16/10/2004 no serviço público estadual e lecionava na função de professor de matemática, classe III, da Secretaria Estadual de Educação.

Aduz que em abril/2019, já servidor estável, optou por prestar o Concurso Público QOCON TEC MAG EAT/EIT 1-2019 para Seleção e Incorporação de Profissionais de Nível Superior, na área do Magistério, voluntários à prestação do Serviço Militar, em caráter temporário e foi classificado e nomeado em setembro/2019, sob a Direção do Comando da Aeronáutica (FAB), a exercer o cargo de professor no Colégio Tenente Rêgo Barros.

Expõe que já no exercício dos dois cargos de professor, foi advertido em 2021 pela FAB sobre a impossibilidade de acúmulo dos cargos, diante da dedicação exclusiva exigida no cargo militar, quando requereu a vacância junto à SEDUC em 09/08/2021, o que afirma ter sido acolhido e validado por meio da Portaria Coletiva nº 012/GS/SEPLAD, sem nenhuma objeção.

Sustenta que após ter sido inabilitado no estágio probatório do cargo militar requereu sua recondução ao cargo de professor, porém foi indeferida. Requer a concessão de liminar para seja reconduzido, imediatamente, ao cargo efetivo que ocupava antes da vacância, restabelecendo todos os seus vencimentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebido os autos, indeferi o pedido liminar.

Nas informações a SEDUC afirma que a legislação estadual (Lei 5.810/94) condiciona a recondução à inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo efetivo. Como o cargo militar ocupado pelo impetrante era de natureza temporária/precária, não cabe recondução.

Argumenta que não é possível aplicar subsidiariamente a Lei Federal 8.112/90 ao caso, em respeito ao princípio federativo que garante autonomia administrativa aos estados.

Cita precedentes que estabelecem que o exercício de cargo temporário é incompatível com a garantia de estabilidade e que a aplicação da Lei 8.112/90 aos estados só é possível para direitos de cunho constitucional autoaplicáveis.

Aduz que a Administração Pública está vinculada à legalidade estrita e não pode conceder direitos sem expressa previsão legal. Por fim, requer a denegação da segurança.

O Estado do Pará requereu seu ingresso no feito, ratificando os fundamentos apresentados pela autoridade coatora em suas informações

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou pela denegação da segurança, por entender que não existe direito líquido e certo à recondução, tendo em vista que a Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU-PA) prevê recondução apenas quando há "inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo". Entretanto, o cargo militar ocupado pelo impetrante era temporário, com vínculo precário, não sujeito a estágio probatório

É o relato do essencial.

VOTO

O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

A questão em análise consiste em verificar a possibilidade de recondução do impetrante ao cargo efetivo de professor anteriormente ocupado no serviço público estadual, após sua inabilitação em cargo militar temporário exercido junto ao Comando da Aeronáutica.

Acerca da recondução, a Lei Estadual nº 5.810/94, que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará, dispõe em seu art. 57:

Art. 57. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de:

I - inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo;

II - reintegração do anterior ocupante.

Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro, observado o que dispõe a presente lei nos casos de disponibilidade e aproveitamento

A recondução, portanto, é uma forma de provimento derivado que consiste no retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, em razão de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo efetivo ou em decorrência da reintegração do anterior ocupante.

Resta claro que o diploma legal estadual condiciona a recondução à inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo efetivo. Trata-se de instituto que visa garantir ao servidor público estável que não seja aprovado em estágio probatório de novo cargo o direito de retornar ao cargo anteriormente ocupado.

O estágio probatório, conforme preceitua o art. 32 da Lei Estadual nº 5.810/94, é o período de três anos durante o qual a aptidão e capacidade do servidor nomeado para cargo de provimento efetivo são objeto de avaliação para o desempenho do cargo. Vejamos:

Art. 32. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de três anos, durante os quais a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados

os seguintes fatores:

I – assiduidade;

II – disciplina;

III - capacidade de iniciativa;

IV – produtividade;

V – responsabilidade;

No caso em análise, verifica-se que o impetrante pediu vacância de seu cargo efetivo junto à SEDUC para assumir cargo militar temporário junto ao Comando da Aeronáutica (FAB), para atuar como professor no Colégio Tenente Rêgo Barros.

Entretanto, conforme documentos acostados aos autos e o próprio relato do impetrante, o cargo assumido junto à FAB era de caráter temporário, como se infere do próprio título do concurso: "QOCON TEC MAG EAT/EIT 1-2019 - Aviso de Convocação para Seleção de Candidatos ao Oficialato, na área do Magistério, com vistas à Prestação do Serviço Militar Voluntário, de Caráter Temporário"(id 13995525 - Pág. 1).

Guardando as devidas proporções com o caso, ratificando a natureza temporária do cargo ocupado pelo impetrante, colaciono a seguinte decisão:

EMENTA ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. EXCLUSÃO A PEDIDO. POSSE EM CARGO EFETIVO. RECONDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MIGRAÇÃO PARA O QUADRO DE OFICIAIS DE APOIO. ILEGALIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (...).. 9. O militar temporário Oficial ou Praça é aquele que ingressa no Exército por meio de processo de seleção conduzida pelas Regiões Militares, que deverá estabelecer o período e as vagas para cada área de interesse necessária ou mesmo através do serviço militar obrigatório (art. 143, CF). 10 . Não existe corpo permanente para o Oficial temporário, via de regra, o serviço militar temporário possui a duração de doze meses, prorrogáveis sucessivamente, por períodos de doze meses, de acordo com o interesse de ambas as partes. O tempo de serviço do militar temporário não poderá exceder a oito anos de efetivos serviços, contínuos ou interrompidos. 11. No que tange a formação do Oficial ou Praça temporários, se dá por meio de Estágio de Serviço Técnico ou Estágio de Adaptação e Serviço na respectiva especialidade . Em ambos os casos, o limite de permanência é de oito anos e não há a possibilidade de prosseguimento na carreira, isto porque,
o militar temporário, possui, em tese, um vínculo precário com a Administração Militar.
12. Conforme Informações (50330079 - Pág. 3) prestadas pela Aeronáutica, a autora ingressou nas fileiras da Força Aérea para o Quadro de Oficiais Temporários, nos termos do Decreto 85 .866/81 e no momento de sua inscrição no Exame de Admissão, tinha ciência de que o Quadro de Oficiais (QCOA), e atualmente (QOAP), foi e ainda é de caráter temporário. 13. A Aeronáutica, informa que a militar, a contar de 18 de dezembro de 2015, foi licenciada e excluída do serviço ativo da Aeronáutica a pedido, por ter tomado posse em cargo público efetivo inacumulável no TRE-SP. Note-se que não se trata o caso dos autos de licenciamento “ex officio” por término de tempo de serviço, mas sim, de desligamento requerido pela própria autora, o que acarreta o encerramento do vínculo funcional com a Aeronáutica . 14. Ao ingressar no serviço militar a autora estava ciente que o seu vínculo com a Aeronáutica era temporário/precário, eis que, seu ingresso se deu por seleção simplificada, a contar de 30 de agosto de 2013, como Oficial Temporária, para a prestação de serviço militar, consoante a Portaria nº 1557/GC1, de 28 de agosto de 2013 (50329574 - Pág. 3). 15 . No
Estatuto dos Militares não há a previsão do instituto da recondução, como existe na Lei 8.112/90, a concluir pela impossibilidade de recondução da autora ao serviço militar por inexistência de previsão legal
. 16. O pedido de migração definitivo ao Quadro de Oficiais de Apoio viola o princípio da legalidade (expresso no art . 37 da CF) e o princípio da acessibilidade e do concurso público (art. 37, II e seu parágrafo 2º, CF). Precedentes STJ. 18 . Destarte, não merece reparos a sentença no sentido de que, nem a Constituição Federal e nem a Lei nº 6.880/80 contêm previsão para o retorno dos militares ao serviço ativo no caso de arrependimento em relação ao cargo civil que passaram a ocupar mediante concurso. 18. Apelação não provida .

(TRF-3 - ApCiv: 50006698320174036100 SP, Relator.: Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2022, 1ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 19/12/2022).

Desse modo, para fazer jus à recondução, é necessário que o servidor tenha sido reprovado em estágio probatório relativo a outro cargo efetivo, e não em qualquer tipo de avaliação concernente a cargo de natureza temporária, como é o caso dos autos.

Assim, considerando que o impetrante não foi reprovado em estágio probatório relativo a outro cargo efetivo, mas sim inabilitado em avaliação referente a cargo militar temporário, não faz jus à recondução pleiteada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, por não vislumbrar direito líquido e certo à recondução pretendida, nos termos do art. 57 da Lei Estadual nº 5.810/94.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora.

Belém, 14/04/2025